Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-68.2023.8.05.0193
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000878-68.2023.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DONOVAN SOARES MOUTINHO, FLORENTINO DA COSTA PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PIATÃ. PRECATÓRIO DO FUNDEF RECEBIDO APÓS A EC N.º 114/2021. INCIDÊNCIA DA VINCULAÇÃO DE 60% A TÍTULO DE ABONO PECUNIÁRIO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL OBRIGATÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Piatã contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença determinando a destinação de 60% dos valores recebidos a título de precatórios do FUNDEF, inclusive os acessórios, aos profissionais do magistério que atuaram entre 1998 e 2006, sob forma de abono pecuniário não incorporável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto:

(i) à validade da Lei Municipal n.º 348/2022 em relação à EC n.º 114/2021 e à Lei n.º 14.325/2022, especialmente quanto à exclusão dos juros moratórios da base de cálculo da subvinculação;

(ii) à interpretação do art. 47-A da Lei n.º 14.113/2020, com redação dada pela Lei n.º 14.325/2022, no que tange à abrangência do valor subvinculado; e

(iii) à necessidade de utilização de recursos próprios na ausência de disponibilidade orçamentária ou pendência de liberação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de mérito, mas ao esclarecimento de vício previsto taxativamente no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a interpretação normativa decorrente da EC n.º 114/2021, da Lei n.º 14.325/2022 e da própria legislação municipal, afastando contradições e harmonizando os dispositivos legais aplicáveis.

5. Também foi afastada qualquer obscuridade ou omissão quanto à exigência de disponibilidade orçamentária e à eventual necessidade de antecipação de recursos próprios pelo ente municipal.

6. Inviável, assim, a concessão de efeitos modificativos, dado o uso indevido da via aclaratória como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos invocados, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 212-A, § 5.º; CPC, art. 1.022; CC, art. 404.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF n.º 528, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000878-68.2023.8.05.0193, em que figuram como embargante
Município de Piatã
, e como embargado o
APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 14 de abril de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22